Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-64.2020.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-64.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULA CRÉDITO RURAL (FINAME). INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. EXCESSO EXECUÇÃO. INEXISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impulso processual pela parte exequente enseja o reconhecimento do abandono da causa; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola; e (iii) saber se há excesso de execução e se seria necessária nova avaliação do bem penhorado.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu nos autos, além de que a execução está sujeita à prescrição intercorrente, e não à extinção por abandono.

A relação contratual em exame, firmada para aquisição de implemento agrícola, integra a cadeia produtiva do embargante, descaracterizando a figura de consumidor final e afastando a incidência do CDC. Inviável a aplicação da teoria finalista mitigada, diante da ausência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do executado.

A multa moratória contratada em 10% é válida, considerando a inaplicabilidade do CDC. Ausente também qualquer elemento que comprove excesso de execução ou necessidade de nova avaliação do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento rural para aquisição de insumo produtivo incorporado à atividade econômica do contratante. 3. A teoria finalista mitigada exige prova objetiva de hipossuficiência para afastar a destinação produtiva do bem. 4. Não demonstrado excesso de execução ou defasagem da avaliação, descabe nova perícia
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Gervásio Antonio Zangeroli
contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos dos

embargos à execução
opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, no âmbito de
ação executiva de título extrajudicial
fundada em contrato de
abertura de crédito com garantia (FINAME nº 93/00062-6). A sentença julgou improcedentes os embargos,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
10% sobre o valor da causa

cuja exigibilidade restou suspensa.

Nas razões recursais, o apelante, requer, preliminarmente, o reconhecimento
do
abandono da causa,
com fulcro no art. 485, II e III, do CPC/15 e nos arts. 267, II e III, do CPC/73, sustentando que o exequente permaneceu inerte por mais de um ano em dois momentos distintos do feito (2013–2014 e 2014–2015), sem impulsionar regularmente o processo executivo, apesar de intimado.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em equívoco ao
afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, sustentando ser
produtor rural pessoa física e hipossuficiente
, o que autorizaria, segundo a
teoria finalista mitigada
, a proteção consumerista.

Pleiteia a
limitação da multa moratória ao patamar legal de 2%
, conforme art. 52, § 1º do CDC e Súmula 285 do STJ, reconhecendo-se
excesso de execução
em razão da cobrança abusiva de encargos, a justificar a realização de
nova liquidação judicial com perícia contábil.

Sustenta, ainda, que a
avaliação judicial do imóvel penhorado (Fazenda Odalisca)
encontra-se
defasada
, considerando a majoração de mais de 100% no valor da saca de soja desde a data da avaliação, o que justificaria a nomeação de
novo perito avaliador especializado
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para o fim de limitar a multa moratória a 2%, e, por conseguinte, reconhecer o excesso de execução e determinar nova avalição do imóvel.

As contrarrazões à apelação foram apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 297375370), que pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução opostos por
Gervásio Antônio Zangeroli
em face do
Banco do Brasil S.A
.
, no bojo de processo executivo lastreado em
cédula de crédito bancário
oriunda de contrato de financiamento rural (Contrato FINAME n. 93/00062-6), o qual teve por objeto a aquisição de
maquinário agrícola -
especificamente, um
arado subsolador automático laser modelo ASA LASER CR 9.9 braços, marca STARA -

no âmbito de programa de fomento agropecuário.

Decorrida a marcha processual, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, afastando a alegação de abandono da causa, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de excesso de execução e a desnecessidade de nova avaliação do imóvel penhorado.

Irresignado, o executado interpôs recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, à análise: (i) da preliminar de abandono da causa pelo exequente, com fundamento no art. 485 do Código de Processo Civil; (ii) da suposta relação de consumo entre as partes, com consequente aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) da existência de excesso de execução, da legalidade da multa contratual moratória e do pleito de nova avaliação do bem penhorado no processo executivo originário
.

Pois bem.

No que tange à
preliminar
de abandono da causa
, sem razão.

De fato, ainda que o apelante tenha apontado lapsos temporais

sem manifestação da parte exequente nos autos da execução (períodos de 03/04/2013 a 16/04/2014 e de 22/08/2014 a 06/11/2014),

a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, carecendo os autos da comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal do exequente.

Demais disso, como bem pontuou o togado singular, o caso tratar-se de
processo de execução
, o que atrai a aplicação das regras da
prescrição direta ou intercorrente
, e não a da extinção por abandono, como delineado nos §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, o que exige prova de inércia injustificada antes da citação ou
após suspensão por ausência de bens penhoráveis
, o que não se verifica no presente caso.

Afasta-se, pois, a preliminar de abandono da causa.

Ultrapassada a questão prévia, no
mérito recursal
, sustenta o recorrente ser parte hipossuficiente, na qualidade de produtor rural pessoa física o que justificaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor à avença em debate, por meio da
teoria finalista mitigada
, com efeitos relevantes na revisão da cláusula de multa contratual moratória, e na configuração de excesso de execução.

Entretanto, a sentença de primeiro grau bem fundamentou que
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos
. O contrato que deu ensejo à execução decorre de
cédula de crédito bancário rural
, cuja finalidade foi a aquisição de
implemento agrícola (arado subsolador automático modelo ASA LASER CR 9.9 braços, marca STARA)
,
conforme amplamente demonstrado nos autos e certificado documentalmente.

O bem objeto da avença foi incorporado
à cadeia produtiva agrícola desenvolvida pelo apelante
,
produtor rural
, cuja atividade foi diretamente impulsionada pelo maquinário adquirido, com financiamento amparado por programa de crédito rural. Não se trata, pois, de destinação final meramente fática, mas sim de
instrumento de produção econômica
, afastando-se, por consequência, o conceito legal de “consumidor” previsto no
art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, resta evidente que o apelante
não se qualifica como destinatário final do produto
, e não é o caso de
mitigação da teoria finalista
, pois o apelante
não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e objetiva, qualquer grau de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
, circunstâncias indispensáveis para a aplicação da
teoria finalista mitigada.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – PRODUTOR RURAL NÃO CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VULNERABILIDADE DA AGRAVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito é destinado à aquisição de insumos ou ao fomento da atividade produtiva
.

2. Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

3. Ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

4. Recurso provido”.-

(RAI n.

1016386-37.2025.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

J. 22.07.25 - negritei)

Assim, não sendo cabível a aplicação das normas consumeristas, notadamente em contrato bancário modalidade Finame,
afasta-se a limitação da multa moratória ao patamar de 2% (art. 52, § 1º, do CDC
)
, bem como a alegação de
excesso de execução
lastreada unicamente nesse argumento.

Nesse sentido, cito precedente em caso análogo:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – FINAME AGRÍCOLA - NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA AGRÍCOLA

EMPREGADO NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC) - MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC
– CLÁUSULA QUE PREVE A COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MORA INDEVIDAMENTE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADOS NO APELO nº 47194/2015 DA AÇÃO REVISIONAL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC- PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso presente, por força da teoria finalista, uma vez que o contrato em discussão visa a obtenção de recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola, evidenciando uma relação de insumos e não de consumo.

Produtor rural que adquire insumos ou mesmo colheitadeira agrícola,

empregado na atividade empresarial agrícola, “in casu”, mediante numerário captado em contrato bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

“
Há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os produtores rurais não são considerados hipossuficientes
. Inteligência REsp nº. 914.384 – MT.” (TJMT, RAC nº 133101/2011)

Não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, como no caso em tela, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira.

Reconhecida a legalidade da cobrança da comissão de reserva de crédito – encargo cobrado no período da normalidade – a mora indevidamente afastada deve ser restabelecida e a procedência dos pedidos deduzidos na ação de busca e apreensão é de rigor.

(...)”
(RAC n.

0002166-38.2010.8.11.0045,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho,

J. 21.10.22 - negritei)

Outrossim, vale salientar que o embargante
não apresentou demonstrativo de débito ou planilha de cálculo indicando o valor que entende devido
, exigência processual insculpida no art. 917, § 3º, do CPC, o que, por si só,
obsta a análise do suposto excesso.

Por fim,
quanto ao pedido de
nova avaliação judicial do imóvel penhorado (Fazenda Odalisca)
, registre-se que nos embargos à execução apenas se admite discussão quanto à avaliação errônea, nos termos do art. 917 do CPC.

A nova avalição do bem penhorado, seja decorrente do considerável lapso temporal, seja por

oscilação do mercado imobiliário, deve ser processada
nos autos da execução originária
, mediante provocação própria, observando-se os requisitos do art. 873 do CPC.

Assim sendo, ao que se afigura, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recuso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento)
,

cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025